Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-15.2021.8.26.0247
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITBI - Preliminar de incompetência absoluta do juízo afastada, diante da ausência de instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca – O STJ fixou teses no IAC 10, facultando o ajuizamento na justiça comum onde não estiver instalado Juizado da Fazenda Pública (tese B, item iv) – Preliminar afastada – Incidência de ITBI sobre cessão de

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITBI - Preliminar de incompetência absoluta do juízo afastada, diante da ausência de instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca – O STJ fixou teses no IAC 10, facultando o ajuizamento na justiça comum onde não estiver instalado Juizado da Fazenda Pública (tese B, item iv) – Preliminar afastada – Incidência de ITBI sobre cessão de direitos possessórios – Descabimento - O fato gerador do ITBI se dá com a transmissão da propriedade, que, por sua vez, somente ocorre quando do Registro no Cartório Imobiliário – Entendimento firmado no julgamento do Tema 1.124 pelo STF, com repercussão geral - Impossibilidade da cobrança - Sentença mantida - Recurso improvido.